Tribunal: TJMT
Processo: 0030390-19.2015.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030390-19.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA - CPF: 063.177.371-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ SICLEU SALVATIERRA MONTANO (VÍTIMA), ANDERSON JESUS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, redação anterior à Lei nº 13.654/18) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90).

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante que permaneceu sem comparecer ao processo por vários anos e não atualizou seu endereço e número de telefone;
(ii)
o Poder Judiciário buscou intimar pessoalmente o apelante nos autos de 2019 e 2023, mas não logrou êxito, vez que os Oficiais de Justiça não conseguiram localizar seu endereço ou contatá-lo por telefone;
(iii)
no dia do crime o apelante foi abordado logo após o crime, com o objeto subtraído da vítima;
(iv)
o apelante e seu comparsa admitiram perante a autoridade policial, a prática do crime;
(v)
mesmo após vários anos, um dos policiais militares que participou das diligências, se lembrou em Juízo da abordagem e de ter localizado o objeto subtraído da vítima.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade processual por cerceamento de defesa;
(ii)
a absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas;
(iii)
em pedido incidental, o reconhecimento da prescrição da pena pelo crime de corrupção de menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se houve cerceamento de defesa em razão de suposta ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento;
(ii)
estabelecer se as provas são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado; e
(iii)
determinar se houve a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não procede, uma vez que o réu não manteve seu endereço atualizado nos autos, e todas as diligências necessárias para sua intimação foram corretamente realizadas. O oficial de justiça não conseguiu localizar o endereço indicado e os números de telefone fornecidos estavam indisponíveis. É obrigação do acusado manter seus dados atualizados no processo.

6. Quanto ao pleito absolutório, os elementos probatórios colhidos durante a fase investigatória, incluindo a confissão extrajudicial do réu, o reconhecimento pela vítima e os depoimentos dos policiais militares que prenderam o acusado em flagrante, confirmam a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado. A confissão feita no inquérito policial, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação.

7. Além dos elementos carreados na fase investigatória, em Juízo, um dos policiais militares que participou das diligências que culminaram na prisão do apelante confirmou a localização do objeto subtraído da vítima em sua posse.

8. A extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90) deve ser reconhecida, uma vez que a pena aplicada prescreveu, considerando a redução do prazo prescricional pela metade, em razão da idade do réu à época dos fatos (art. 115 do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido parcialmente.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 70, 109, V e 115; Código Penal, art. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/18); Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 244-B; Código de Trânsito Brasileiro, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 187.164/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 726.326/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 30390-19.2015.811.0042 (Código 424613), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/18) e
01 (um) ano de reclusão
e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (id. 228225162 – pp. 172/187).

Reconhecido o concurso formal entre os crimes (art. 70, CP), a pena imposta ao apelante foi fixada, definitivamente, em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 228225162 – pp. 172/187).

A sentença também reconheceu a extinção da punibilidade do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformado,
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
interpôs recurso de apelação e apresentou pedido incidental para reconhecimento da prescrição em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (id. 228225175 e id. 228225176).

Nas razões de seu apelo o apelante pugna
(i)
pela nulidade do processo em virtude de suposto vício em sua intimação para a audiência de instrução e julgamento e, alternativamente,
(ii)
por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 157, §2º I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/18), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 228225185).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação e
acolhimento do pleito incidental
de reconhecimento da prescrição em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (id. 228225190).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (id. 238559682).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 157, §2º I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/18), art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (id. 228225162).

De acordo com a peça inaugural, os fatos ocorreram nos seguintes termos:

“
Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima caminhava em via pública quando o denunciado MATHEUS – em conluio criminoso com o inimputável “Anderson” - a bordo da motocicleta Honda CG, de cor preta (placa NPP – 7317), aproximou-se e anunciou o assalto, subtraindo o referido aparelho celular. Logo após a subtração o denunciado MATHEUS ainda prolatou à vítima: “vaza, filho da puta antes que você leva uns tiros” (sic).

A guarnição militar foi acionada e em diligências logrou êxito em localizar a referida motocicleta conduzida pelo denunciado. Ao visualizarem a presença da guarnição os meliantes empreenderam fuga em alta velocidade e foram presos instantes depois Durante a abordagem os milicianos constataram que o piloto (denunciado MATHEUS) não possuía carteira de habitação e estava portando 03 (três) aparelhos celulares de origem suspeita, enquanto que o comparsa/inimputável “Anderson” portava na cintura o revólver calibre .38 com cinco munições do mesmo calibre.

Neste ínterim os policiais entraram em contato com a vítima que lhes informou acerca do roubo ocorrido. Diante da flagrância o denunciado foi preso e conduzido à Unidade Policial.

A vítima foi ouvida em sede policial e relatou como ocorreram os fatos. No contexto delitivo relata ter reconhecido MATHEUS como sendo o condutor da motocicleta, enquanto que o inimputável “Anderson” estava na garupa e foi o indivíduo que anunciou o assalto com a arma em punho (fls.08).

A res furtiva fora devidamente restituída à vítima (fls.21)
” (id. 228225162).

A inicial foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 1653/2015/DERF/Cuiabá, instaurado logo após a prisão em flagrante delito do
apelante
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
.

Durante a fase investigatória, a vítima
José Sicleu Salvatierra Montano
relatou que “[...]
na data de 11/12/2015 por volta das 22:25 hs o declarante estava indo para sua casa a pé
[...]
quando foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma moto preta, ambos com capacete na cabeça sendo que o motorista já foi dizendo “é um assalto” e o rapaz que estava na garupa desceu e sacou da cintura um revólver 38 e o declarante já foi entregando para esse rapaz o seu aparelho celular
[...]” (id. 228225162 – p. 11).

Em razão destes fatos, o apelante acionou a Polícia Militar que, além da prisão em flagrante dos suspeitos, logrou êxito em recuperar o celular da vítima (id. 228225162 – pp. 06/07, pp. 09/10 e p. 11).

De acordo com os policiais militares
Jefferson André Braga

e
Thiago Rodrigues de Assis
, após a abordagem dos suspeitos, localizaram com eles, além do celular da vítima, uma arma de fogo (id. 228225162 – pp. 06/07 e pp. 09/10).

Na delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o apelante
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
e o menor Anderson Jesus de Oliveira (id. 228225162 – p. 12).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
confessou a prática do crime (id. 228225162 – pp. 13/14).

Igualmente ouvido, o menor
Anderson Jesus de Oliveira
admitiu envolvimento no fato (id. 228225162 – pp. 17/18).

Durante a fase judicial, procedeu-se apenas à oitiva da testemunha
Jefferson André Braga
que relatou “
que após sua guarnição ser comunicada acerca da ocorrência de um roubo, iniciaram buscas aos assaltantes, sendo avistado dois homens com as mesmas características repassadas pela vítima, aos quais foi dada ordem de parada. Todavia, os suspeitos se evadiram em alta velocidade com o veículo, posteriormente caindo ao chão, sendo, então, localizado na posse deles o celular subtraído da vítima e uma arma de fogo
” (extrato da sentença – id. 228225162 – pp. 172/187).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
interpôs recurso de apelação e apresentou pedido incidental para reconhecimento da prescrição em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (id. 228225175 e id. 228225176).

Nas razões de seu apelo o apelante pugna
(i)
pela nulidade do processo em virtude de suposto vício em sua intimação para a audiência de instrução e julgamento e, alternativamente,
(ii)
por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 157, §2º I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/18), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 228225185).

Em face da diversidade de matérias alegadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

1.

Do pedido de nulidade do processo:

Em síntese, o apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, pois sua contumácia teria sido reconhecida a despeito da ausência de intimação para que comparecesse à audiência de instrução e julgamento.

Aduz que em diversas oportunidades informou seu endereço no processo, mas que o oficial de justiça responsável por intimá-lo para a audiência de instrução e julgamento não encontrou sua residência, apesar da juntada de documento atestando o local.

Sem razão.

Após ser posto em liberdade, o apelante juntou aos autos comprovante de seu endereço, através do qual informou residir na Rua 19, nº 10, Quadra 51, Bairro Altos da Glória, em Cuiabá/MT e indicou o número de seu telefone celular (id. 228225162 – pp. 102/103 e pp. 107/108).

Em seguida, o juízo de primeiro grau designou audiência de instrução (id. 228225162 – pp. 112/113).

O mandado de intimação não foi cumprido, vez que o Oficial de Justiça responsável não localizou o endereço indicado pelo apelante e não conseguiu contato através dos números telefônicos indicados nos autos (id. 228225162 – p. 122).

Como se sabe, os Oficiais de Justiça gozam de fé pública e, na certidão acostada aos autos, o responsável pelo cumprimento do mandado de intimação informou que percorreu toda extensão da Rua 19, localizou as quadras48, 46, 45, 44, 40, 43, 45, 42, 48, 49 e 50, mas não encontrou a quadra 51, informada pelo apelante.

Além disso, a Oficial de Justiça informou ter tentado contato com os números indicados no processo e a operadora informou não ter sido possível completar a ligação.

Embora o apelante tenha alegado a existência de nulidade do processo, é certo que informou seu endereço e telefone em 23/06/2016 (id. 228225162 – p. 107), enquanto a audiência de instrução foi designada em 24/04/2018 (id. 228225162 – p. 113), a tentativa de intimação foi feita em 27/05/2019 (id. 228225162 – p. 122) e o ato ocorreu em 05/06/2019 (id. 228225162 – pp. 125/129).

Destarte, ante o largo espaço de tempo decorrido, era possível ao apelante comparecer em Juízo para conferir a situação do processo e manter seus dados atualizados, vez que é o maior interessado no resultado do presente feito.

Ou seja, todos os atos necessários ao cumprimento da intimação foram realizados, sendo que o êxito da medida estatal apenas não foi alcançado porque o apelante não manteve seus dados atualizados no processo (endereço e telefone) a permitir a sua intimação.

Inclusive, o apelante não comprovou que o endereço informado nos autos continuava o mesmo e que não houve alteração de numeração das quadras ou de sua rua.

Ademais, é importante mencionar o largo espaço de tempo que passou entre a informação de seu endereço/telefone e a tentativa da intimação, de modo que esta atualização seria possível com a simples ação do apelante de fornecer seus dados atualizados ao Poder Judiciário.

Neste sentido, deve-se frisar que é obrigação do acusado manter seus dados atualizados no processo, não sendo possível sustentar eventual nulidade decorrente de sua desídia.

Ressalte-se, o presente feito diz respeito a processo de natureza bastante grave, sendo esperado que o acusado tivesse interesse em permanecer ativo no processo, informando eventuais mudanças de endereço ou de número de telefone.

Frise-se também que se expediu mandado de intimação destinado a comunicar o apelante de sua sentença (id. 228225173), cuja tentativa de cumprimento foi feita em 07/07/2023 (id. 228225177).

Entretanto, mesmo após tanto tempo, o novo oficial e Justiça também certificou:

“
Certifico que em cumprimento ao R. Mandado, expedido por determinação do MM. Juiz de Direito do feito. Não foi possível proceder a INTIMAÇÃO DO SR. MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA, informo que não foi possível localizar a numeração da quadra 10 no referido endereço, informo as quadras existentes são 42,50,38, 39,27,47,37,28 no endereço, tentei ainda contato via telefone que não obtive êxito. Devolvo o presente mandado para as devidas providências. O referido é verdade e dou fé
”.

Destarte, não restam dúvidas de que o apelante não atualizou seu endereço no processo, motivo pelo qual não há falar-se em nulidade em virtude de alegado cerceamento de defesa.

A este respeito, confira-se: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser "[...] obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. [...]" (AgRg no HC n. 726.326/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe 28/3/2022)
” (AgRg no RHC n. 187.164/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Ressalto: por mais de uma vez, oficiais de Justiça, em anos diversos (2019 e 2023), tentaram localizar o endereço do apelante e contatá-lo por telefone, mas sem êxito.

Além disso, o feito tramita desde o ano de 2016 (considerando o recebimento da denúncia – id. 228225162 – pp. 61/62), não sendo crível crer que, o apelante, ficou impossibilitado de comparecer em Juízo para tomar ciência da situação dos autos e informar eventual mudança de endereço.

Ante o exposto,
rejeito
o pleito anulatório.

2. Do pedido de absolvição pela prática do crime de roubo art. 157, §2º I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/18).

Em relação ao pleito absolutório, o apelante sustenta a inexistência de provas suficientes para sua condenação.

Aduziu que a única testemunha ouvida em Juízo não soube esclarecer com precisão os fatos ocorridos e não se lembrou a respeito de eventual reconhecimento feito na fase policial.

Sem razão, todavia.

Na fase policial, além da vítima ter reconhecido o apelante como um dos autores do delito (id. 228225162 – p. 12), os policiais militares
Jefferson André Braga

e
Thiago Rodrigues de Assis
confirmaram que, após a abordagem do apelante e de seu comparsa, localizaram com eles, além do celular da vítima, uma arma de fogo (id. 228225162 – pp. 06/07 e pp. 09/10).

Além disso, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
confessou a prática do crime (id. 228225162 – pp. 13/14). Igualmente ouvido, o menor Anderson Jesus de Oliveira admitiu envolvimento no fato (id. 228225162 – pp. 17/18).

Durante a fase judicial, procedeu-se apenas à oitiva da testemunha
Jefferson André Braga
que relatou “
que após sua guarnição ser comunicada acerca da ocorrência de um roubo, iniciaram buscas aos assaltantes, sendo avistado dois homens com as mesmas características repassadas pela vítima, aos quais foi dada ordem de parada. Todavia, os suspeitos se evadiram em alta velocidade com o veículo, posteriormente caindo ao chão, sendo, então, localizado na posse deles o celular subtraído da vítima e uma arma de fogo
” (extrato da sentença – id. 228225162 – pp. 172/187).

Ou seja, apesar da vítima não ter sido ouvida na fase instrutória, o depoimento do policial militar
Jefferson André Braga
confirmou os fatos narrados na inicial e não deixou dúvidas de que o apelante foi preso logo após a prática criminosa e localizado com o celular subtraído da vítima.

Tais elementos são suficientes para manutenção da sentença condenatória.

Neste sentido, deve-se pontuar que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

E, no caso em comento, as declarações da testemunha policial militar em juízo são absolutamente harmônicas com os outros elementos produzidos no decorrer da persecução penal.

Igualmente importante destacar que “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (Enunciado Criminal nº 11 da TCCR/TJMT).

Em que pese na hipótese em julgamento não tenha havido em retratação em juízo, não é possível ignorar o valor probatório da confissão extrajudicial que foi, como destacado, plenamente amparada pelos demais elementos probatórios.

Inclusive, em processo de minha relatoria manifestei entendimento no sentido de que “
o depoimento da vítima durante as investigações e a confissão extrajudicial do réu, conjugados com o relato judicial de Policial Militar que atendeu a ocorrência, não deixam dúvidas acerca da materialidade delitiva e da autoria do apelante, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
” (N.U 0001048-14.2019.8.11.0109, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Por fim, deve-se registrar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a Defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (N.U 1003211-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, publicado no DJE 18/02/2024).

Todavia, o apelante não trouxe qualquer justificativa para esclarecer os motivos pelos quais estava com o bem subtraído da vítima, o que corrobora ainda mais com a conclusão de que foi um dos autores do crime de roubo narrado na peça inaugural.

Sendo assim, não prospera o pleito absolutório.

3. Da extinção da punibilidade do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

A pena do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 foi alcançada pela prescrição, de modo que a extinção da punibilidade em relação ao referido delito deve ser reconhecida.

Como visto, ao sobredito delito foi atribuída a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Esta reprimenda, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos, mas em razão do apelante ter 18 (dezoito) anos de idade na época dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade (art. 115, CP).

A denúncia foi recebida em 21/01/2016 (
id. 228225162 – pp. 61/62) e a sentença proferida em 03/04/2020 (id. 228225162 – p. 186), de modo que não há dúvidas quanto à extinção da punibilidade, vez que não houve recurso do Ministério Público, conforme certidão acostada ao feito (id. 228225191).

Ante o exposto, reconheço a extinção da punibilidade do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

4. Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
e
provejo
parcialmente

o recurso do acusado
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
, em parcial consonância com o parecer ministerial, apenas para declarar
extinta a punibilidade
do apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Por fim, mantenho as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024